Tribunal: TJDFT
Processo: 0749521-58.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. INDÍCIOS DE FLAGRÂNCIA. AUTORIA E DESTINAÇÃO MERCANTIL. PROVA INSUFICIENTE. ELEMENTOS INFORMATIVOS NÃO CORROBORADOS EM JUÍZO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
1. A inviolabilidade do domicílio admite mitigação quando há situação de flagrante delito (CF/1988, art. 5o, XI). A atuação policial pautada em monitoramento prévio, abordagem imediata de usuário após compra e indicação do vendedor situado no interior do imóvel configura, em tese, estado de flagrância que autoriza a entrada sem mandado judicial.
2. A condenação por tráfico de drogas exige prova segura da autoria e da destinação mercantil.
3. Depoimentos policiais colhidos em Juízo revelam lacunas quanto à visualização da venda, ao alegado descarte de droga e à individualização do agente indicado como vendedor. A descrição genérica do “indivíduo sem camisa” não permite identificação segura, e o relato de tentativa de descarte carece de registro audiovisual ou confirmação pericial.
4. A declaração extrajudicial de suposto usuário não submetida ao contraditório por desistência de oitiva da testemunha em Juízo inviabiliza seu uso como prova da venda imputada aos réus. A confirmação indireta por policial não supre a ausência do contraditório.
5. A quantidade total de droga (22,57 g de cocaína) e a apreensão de valores monetários reduzidos não constituem, isoladamente, elementos caracterizadores da traficância quando ausentes outros indicadores de comércio, tais como balança de precisão, anotações, filmagens, mensagens ou fluxo de usuários devidamente documentado.
6. Recurso conhecido, preliminar afastada e, no mérito, provido.